Tribunal: TJSP
Processo: 1019140-91.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição - Não ocorrência - Erro material - Ocorrência - Ausência de majoração da condenação da autora, ora embargada, no pagamento da verba honorária em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil - Erro material sanado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, com alteração de resultado.